Tribunal: STF
Processo: ARE 1317412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência. Auxílio-aluguel. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.Manutenção.
    1. Autora inscrita em programa da COHAB para obtenção demoradia definitiva e aguarda ser contemplada.
    2. Pretensão ao recebimento de unidade habitacional definitiva ou pagamentode auxílio-aluguel. Inviabilidade.
    3. Autora e seus familiares que se encontram em 'Acolhimento Especial para Famílias' da rede municipal denominado “Programa Família em Foco II”. Comprovação no sentido de que labora como ajudante geral sem registro em carteira e recebe o auxílio denominado 'Bolsa Família', além de benefício emergencial instituído pelo Governo Federal.
    4. Ausência dos requisitos estabelecidos pela Administração. Direito Constitucional de moradia que tem natureza jurídica programática, cuja implementação depende de políticas públicas.
    5. Ausência de ilegalidade a macular o ato combatido. Os critérios fixados pelo ente competente para implementação de programas habitacionais incumbem a ele, exclusivamente, porque derivam de lei, salvo no caso de evidente ilegalidade, circunstância não verificada na espécie, e devem ser respeitados, pelos fundamentos deduzidos.
    6. Norma não estabelece que, pelo fato da pessoa não ter moradia, ou que não possa pagar aluguel, tenha automaticamente o benefício pretendido, como se fosse obrigação do Estado prover moradia a todos, sendo defeso ao Poder Judiciário a quem incumbe mero juízo de legalidade -, substituir a Administração Pública no exercício de seu poder discricionário no planejamento, supervisão e execução das políticas públicas referentes à habitação.
    7. Sentença de improcedência mantida com majoração da verba honorária nos termos do art. 85, parágrafo 11 do CPC, observada a gratuidadede justiça.
    8.Negado provimento ao recurso”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos I e III, 6º; 23, inciso IX; 182, § 2º e § 4º; e 183 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “8. Para que a parte tenha direito ao recebimento do pretendido auxílio-aluguel não pode estar vinculada a qualquer programa ou atendimento sóciohabitacional. Por essa razão, considerando as diretrizes do programa na qual está inscrita, o atendimento social ofertado pela Municipalidade, na atual situação em que se encontra a autora, se torna mais vantajoso, pois assim pode ter acesso a novos programas de complementação e transferência de renda, garantindo maiores chances à beneficiária de conquistar relativa autonomia financeira. Não se pode ignorar que o auxílio-aluguel tem caráter temporário, prazo de 12 meses prorrogável por igual período, o que significa dizer que, se concedido à requerente, após o término do pagamento, estaria ela e sua família realmente desamparados. Ademais, não se justifica o pagamento do mencionado benefício, pois conforme relato da própria requerente: ‘(...) a mesma não se encontra em área de risco, nem em estado de extrema vulnerabilidade...’. “ (fls. 50).
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente